Tribunal: TJSP
Processo: 2126563-05.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ENSINO – Impugnação à penhora, cabível no presente momento processual – Questões suscitadas que sequer comportam conhecimento, já cobertas pela preclusão – Alegação de excesso de execução, matéria própria da impugnação ao cumprimento de sentença – Ademais, mero erro material apontado no cálculo apresentado pelo credor, devidamente reconhecido e retificado, não

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ENSINO – Impugnação à penhora, cabível no presente momento processual – Questões suscitadas que sequer comportam conhecimento, já cobertas pela preclusão – Alegação de excesso de execução, matéria própria da impugnação ao cumprimento de sentença – Ademais, mero erro material apontado no cálculo apresentado pelo credor, devidamente reconhecido e retificado, não caracteriza excesso de penhora – Descabimento – Decisão mantida.

Agravo de instrumento não provido, com observação.